Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-35.2019.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-35.2019.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DIOENE DE OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE POR DESCARGA ELÉTRICA. FIO DE ALTA TENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de defeito na prestação do serviço de energia elétrica e tratando-se de relação de consumo por equiparação, a concessionária responde objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, mas deve ser comprovada pela parte que a alega. Inexistindo nos autos prova da suposta culpa exclusiva do consumidor, mantém-se a condenação por danos morais no valor arbitrado, considerando a extensão do dano, a gravidade da lesão e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000368-35.2019.8.05.0245
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado DIOENE DE OLIVEIRA DOS REIS e MUNICÍPIO DE SENTO SÉ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,